Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708220-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JESSICA MACHADO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Na origem, o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela provisória. Nesta instância recursal, a agravante reiterou os pedidos para: a) que seja determinada a banca que junte os vídeos completos, sem cortes e com áudios da prova, além das gravações realizadas por todo os demais ângulos; b) a concessão de antecipação da tutela provisória, determinando a suspensão do ato que a considerou inapta, permitindo que prossiga nas demais etapas do concurso, ainda que na condição sub judice, bem como que seja realizada a reserva de vaga de acordo com a sua classificação, até o trânsito em julgado; c) subsidiariamente, requer que seja autorizado a agravante refazer o TAF, nas condições originalmente previstas (2100 metros em 12 minutos), em pista adequada. Na decisão de ID 56537129, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal. A agravante interpôs agravo interno no ID 56763882. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora